Tribunal: TJSP
Processo: 2284368-60.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Atos Administrativos
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Decisão recorrida que indeferiu a liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo no 1752/19, com a consequente recondução do agravante ao cargo de Chefe do Poder Executivo do Município de Sorocaba – Insurgência – Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa ao admitir depoimento ficto a embasar a fundamentação na cassação do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Mandado de segurança – Decisão recorrida que indeferiu a liminar para suspender os efeitos do Decreto Legislativo no 1752/19, com a consequente recondução do agravante ao cargo de Chefe do Poder Executivo do Município de Sorocaba – Insurgência – Alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa ao admitir depoimento ficto a embasar a fundamentação na cassação do agravante, bem como de usurpação de competência do Poder Judiciário pelo Legislativo do Município de Sorocaba - Descabimento – Consta da Ata da Audiência, realizada em 28/05/2019, que "o Presidente informou que recebeu uma carta do Sr. Edimilson Elói de Oliveira informando os motivos do seu não comparecimento", o que foi lido pelo Vereador-relator, bem como que "foi entregue ao advogado do Sr. Prefeito, Dr. Márcio Leme, cópia da petição do Sr. Edimilson Elói de Oliveira", o que não foi objeto de impugnação pelo causídico – Ausente violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa - Cassação de mandato eletivo que constitui ato político, "interna corporis", reservada exclusivamente à Câmara Municipal, cabendo ao Poder Judiciário tão somente o controle da legalidade do procedimento de cassação, o que, na espécie, aparentemente, deu-se de forma regular - Ausente o fumus boni iuris necessário à concessão da liminar – Decisão mantida – Recurso não provido.